Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE RECORRIBILIDADE DA PARTE VENCEDORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 1.388,41 e declarando a satisfação integral da obrigação. Com base nos arts. 924, II, e 513, caput, do CPC, o juízo singular extinguiu o processo. O apelante pleiteia a reforma da sentença quanto à suposta ausência de preclusão e à condenação em honorários sucumbenciais recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto aos critérios de atualização monetária aplicados nos cálculos do débito; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários recursais quando a parte apelada não interpôs recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação aos parâmetros de cálculo fixados anteriormente é intempestiva, pois o exequente, devidamente intimado da decisão que os estabeleceu, quedou-se inerte, atraindo a preclusão consumativa quanto ao tema.
4. A fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e conforme o Tema 1059 do STJ, exige que o recorrente seja sucumbente. No caso, o apelado não interpôs recurso, não sendo cabível sua condenação em honorários pela simples apresentação de contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede nova discussão sobre critérios de cálculo não impugnados tempestivamente após decisão que os fixou.
2. A fixação de honorários recursais exige que o recorrente seja sucumbente, sendo incabível sua imposição à parte que não interpôs recurso.
3. A simples apresentação de contrarrazões não autoriza a majoração de honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 11; 924, II; 513, caput; 1.010, II a IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059, REsp 1.865.553/PR; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP; TJDFT, Acórdão no 1667228, 0710497-40.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1799078, 0749556-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 06.12.2023.